Tribunal: STF
Processo: ADI 6417
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Cidadania, tendo por objeto o artigo 7º, II, da Emenda Constitucional 106/2020, cujo teor transcrevo a seguir:



    Art. 7º O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e a vender:



    I - títulos de emissão do Tesouro Nacional, nos mercados secundários local e internacional; e



    II - os ativos, em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos, desde que, no momento da compra, tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB- ou superior, conferida por pelo menos 1 (uma) das 3 (três) maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditada pelo Banco Central do Brasil.



    O requerente alega, em suma, que não foi observado o procedimento próprio, segundo o artigo 60, § 2º, da Constituição Federal, o que implica a inconstitucionalidade formal da alteração do texto constitucional, porquanto a Proposta de Emenda à Constituição 10/2020 teria sido promulgada sem a aprovação consensual pelas duas Casas do Congresso Nacional, ausente o necessário retorno do texto ao Senado Federal ante a supressão de parte do texto anteriormente aprovado pela maioria dos Senadores. 



    Sustenta que, além de rejeitar o artigo 4º do substitutivo do Senado Federal, a Câmara dos Deputados suprimiu as alíneas “a” a “f” e a expressão “seguintes” contida no inciso II do artigo 8º do texto aprovado pelo Senado, encaminhando a proposta de emenda para promulgação sem o necessário retorno do texto à Casa revisora quanto ao referido dispositivo.



    Obtempera que não se trata de supressão de norma autônoma, a admitir, em princípio, a dispensa de retorno do texto à Casa revisora, mas de eliminação de condicionantes da norma, o que teria modificado substancialmente o sentido da proposta, vez que os dispositivos suprimidos estabeleciam condições essenciais para a compra e venda, pelo Banco Central do Brasil - BACEN, de ativos de capitais e de pagamentos em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros. 



    Em 12 de maio de 2020, o e. Min. Luiz Fux, reconhecendo a relevância e a segurança jurídica que envolvem a matéria, proferiu despacho por meio do qual foi adotado o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999, determinando-se, ato contínuo: a) a notificação das autoridades requeridas, para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias; b) a abertura de vista ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para manifestação, em caráter sucessivo, no prazo de 5 (cinco) dias; c) a intimação Banco Central do Brasil - BACEN, para trazer contribuições técnicas, bem como outros pontos reputados relevantes para o deslinde do caso, com base no artigo 9º da Lei federal 9.868/99.



    Foram apresentados os seguintes pedidos para ingresso nos autos na condição de amicus curiae: a) Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF - Peça n. 11); b) Sérgio Antunes Lima Júnior (Peça n. 26); c) Associação Auditoria Cidadã da Dívida (Peça n. 42).



    O Senado Federal (Peça n. 37) informou, em suma, o que se segue:



    A tramitação da Proposta de Emenda à Constituição teve início na Câmara dos Deputados no dia 01/04/2020, onde foi apresentada obedecendo ao quórum constitucionalmente exigido, tendo sido autuada como PEC nº 10/2020. Buscava principalmente instituir regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional. No que diz respeito à presente ação direta, o texto inicial trazia proposta para o § 10 do art. 115 do ADCT, nos seguinte termos: 



    § 10. O Banco Central, limitado ao enfrentamento da calamidade, e com vigência e efeitos restritos ao período de duração desta, fica autorizado a comprar e a vender direitos creditórios e títulos privados de crédito em mercados secundários, no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos.



    Após discussão sobre a proposta, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados (em dois turnos de votação por voto de 3/5 ou mais dos Deputados Federais) e enviado à apreciação do Senado Federal foi o seguinte: 



    § 9º O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o caput deste artigo, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, nos mercados secundários local e internacional, e direitos creditórios e títulos privados de crédito em mercados secundários, no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos. 



    § 10. Na hipótese do § 9º deste artigo, o montante total de cada operação de compra de direitos creditórios e títulos privados de crédito pelo Banco Central do Brasil: I – deverá ser autorizado pelo Ministério da Economia e imediatamente informado ao Congresso Nacional; II – requererá aporte de capital de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do montante pelo Tesouro Nacional. 



    No Senado Federal, a PEC que deu origem à norma foi votada em dois turnos de votação por voto de 3/5 ou mais dos Senadores da República, tendo sido aprovada a seguinte redação para as normas atacadas: 



    Art. 8º O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e a vender: 



    (...) 



    II - os seguintes ativos, em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos, desde que, no momento da compra, tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB- ou superior, conferida por pelo menos uma das três maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditada pelo Banco Central do Brasil: a) debêntures não conversíveis em ações; b) cédulas de crédito imobiliário; c) certificados de recebíveis imobiliários; d) certificados de recebíveis do agronegócio; e) notas comerciais; e f) cédulas de crédito bancário. 



    § 1º Respeitadas as condições do inciso II do caput deste artigo, será dada preferência à aquisição de títulos emitidos por micro, pequenas e médias empresas.



    Pelo texto acima, a redação aprovada no Senado Federal, no inciso II, o BC restou autorizado a compra e venda dos títulos elencados nas alíneas do inciso II.



    [...]



    Nestes termos, a PEC foi então encaminhada à Câmara dos Deputados para apreciação. Naquela casa, durante o primeiro turno de votação, houve modificação do texto acima. Foram suprimidas a lista de ativos que constava das alíneas do inciso II e palavra “seguintes” constante do início do referido inciso. O texto-base foi aprovado em primeiro turno na Câmara, tendo havido um destaque para votação em separado do inciso II do Artigo 8º do texto aprovado no Senado. No mesmo dia houve a votação do destaque, [...]



    [...]



    Na 7ª Sessão Plenária e Solene do Congresso Nacional realizada no dia 07 de maio de 2020 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 106, de 2020, que instituiu o Regime Extraordinário Fiscal, Financeiro e de Contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. 



    Como ressaltado na Sessão Solene pelos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, este autor da proposta de emenda constitucional, as normas têm imensa relevância para viabilizar ações governamentais no combate à Covid-19, mas também para viabilizar a recuperação econômica e a geração de empregos, e foram fruto de um trabalho de articulação política que contou com a colaboração de todos os líderes partidários nas duas Casas e de interlocutores do Poder Executivo, além de juristas e economistas. 



    [...]



    Assevera, em arremate, que foi respeitado o devido processo legislativo constitucional. 



    A Câmara dos Deputados (Peça n. 41) prestou informações, aduzindo que não houve vício procedimental na tramitação da PEC que deu origem à Emenda Constitucional n. 106, de 2020. Ao revés, pelo fato de a lista aprovada pelo Senado Federal ter natureza meramente exemplificativa, o que a Câmara promoveu foi uma mera emenda de redação ao texto aprovado pelo Senado. 



    Assim, houve consenso entre Câmara e Senado, pois o que a Câmara quis foi simplesmente deixar claro que outros tipos de títulos poderiam ser comprados e vendidos pelo Banco Central do Brasil no mercado secundário. 



    Por sua vez, no texto aprovado pelo Senado Federal, o § 1º do art. 8º faz referência à necessidade de observância do que previsto apenas no texto versado no inciso II (“respeitadas as condições do inciso II”), e não no que estabelecido no inciso II e respectivas alíneas (que, de forma atécnica, descrevem tipos de ativos). Se a relação das alíneas fosse taxativa, como quer fazer crer o autor da ação direta, o § 1º do art. 8º do substitutivo aprovado pelo Senado, naturalmente, teria feito referência também às alíneas que foram suprimidas pela Câmara dos Deputados. 



    Logo, as mudanças de mérito, na verdade, estão relacionadas a alterações na classificação de risco do título a ser negociado, pois é essa classificação que impacta no risco financeiro da operação realizada pelo Banco Central do Brasil. 



    A Advocacia-Geral da União (Peça 69), manifesta-se pela improcedência do pedido formulado nesta ADI, em peça assim ementada:



    Processo legislativo. Artigo 7º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 106/2020, que autorizou a compra e venda de ativos em mercados financeiros, de capitais e de pagamento pelo Banco Central do Brasil - BACEN. Alegação de vício formal, por ofensa ao artigo 60, §2º, da Constituição da República. Retirada da expressão ‘seguintes’ e das alíneas ‘a’ a ‘f’, as quais enumeravam espécies de títulos passíveis de compra e venda. Análise da essência do texto aprovado pelo Senado evidencia a legitimidade da alteração redacional ocorrida na Câmara dos Deputados. O atributo essencial das alterações inseridas pelo Senado na PEC nº 10/2020 recaia sobre a filtragem do risco dos ativos negociáveis pelo BACEN. A enumeração dos títulos passíveis de negociação constituía característica periférica do modelo. Antes de contribuir como filtro de risco, a listagem despertava dúvidas quanto à classificação de certos produtos financeiros, com prejuízos para a segurança jurídica das transações do BACEN. Diante da ausência de alteração substancial na mensagem normativa do texto, tornava-se desnecessário seu retorno ao Senado para nova votação. Precedentes dessa Suprema Corte. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.



    Colhe-se, ainda, da mencionada manifestação, os seguintes excertos: 



    Em síntese, o autor argumenta que, durante a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2020, não teria sido cumprida a exigência de deliberação em dois turnos contida no artigo 60, § 2º, da Constituição da República, o que resultaria na invalidade formal do inciso II, do artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 106/2020. 



    Segundo a linha de raciocínio da inicial, a Câmara dos Deputados, após rejeitar parte das alterações no citado dispositivo, determinou a promulgação do texto, sem oportunizar ao Senado nova deliberação, estando ausente, no ponto, a aprovação por ambas as casas do Congresso Nacional. 



    Entretanto, como se verá adiante, não há qualquer vício de inconstitucionalidade no processo legislativo que culminou na edição da Emenda Constitucional nº 106/2020. Consoante esclarecido na exordial, o texto que trata da possibilidade de compra e venda de ativos pelo Banco Central, teve sua redação alterada no Senado Federal, de modo a incluir uma lista requisitos para a compra e venda de ativos pelo Banco Central, consistente em condições relacionadas ao risco de tais papeis, e na enumeração de quais título poderiam ser comercializados pelo Banco Central. Posteriormente, ao retornar à Câmara dos Deputados, tal casa legislativa optou por retirar tão somente a enumeração dos títulos, mantendo as condicionantes de risco inseridas pelo Senado. 



    No caso, a despeito da mudança redacional efetivada pela Câmara dos Deputados, tendo sido mantida a substância essencial do texto aprovado, não se exige o seu retorno ao Senado para nova votação. [...]



    O Banco Central (e-Doc 72) afirma que a autorização em tela veio somar-se à já constante do art. 164, § 2º, da Constituição, que lhe permite comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juro.



    Argumenta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 106, de 2020, impôs algumas restrições, quais sejam, a limitação de sua vigência ao período de calamidade pública nacional e, caso haja alienação dos ativos em momento posterior, que seja justificado o interesse público (art. 7º, § 4). 



    Caso seja decretada a inconstitucionalidade da norma, seria relevante preservar não apenas os negócios firmados pelo Banco Central, mas também os leilões de aquisição de títulos já anunciados, conforme previsão do art. 3º da Circular nº 4.028, de 2020. O risco em não se determinar essa preservação seria o de gerar frustração de expectativas e retratação de atividade econômica no momento em que, justamente, esses mercados reclamam por estímulos em razão da pandemia em curso, que tem exigido atuação contundente de todas as autoridades públicas.



    E, na remota hipótese de não serem acolhidas as razões das Casas Legislativas e da Advocacia-Geral da União para declararem-se constitucionais as normas impugnadas, que a atuação da Suprema Corte busque conferir a maior efetividade possível ao ordenamento constitucional, mediante declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, na forma do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 1999. Em consequência, requer também que o Banco Central seja autorizado a praticar operações com base no art. 7º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 106, de 2020, desde que as restrinja à relação de ativos constante na versão da Proposta de Emenda Constitucional aprovada pelo Senado Federal. 



    Por fim, na eventualidade de se entender pela inconstitucionalidade total dos dispositivos impugnados, requer a modulação dos efeitos da decisão.



    A Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) alega que a Emenda à Constituição 106/2020, também conhecida como “Emenda do Orçamento de Guerra”, instituiu um Regime Extraordinário Fiscal, Financeiro e de Contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia relativa ao Covid-19. Explica que, em síntese, o texto cria regime extraordinário para facilitar a execução orçamentária de medidas emergenciais, afastando dispositivos constitucionais e legais aplicados em situação de normalidade. 



    Pugna pela improcedência desta ação direta, aludindo a entendimento desta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.182, de relatoria do Eminente Ministro Maurício Corrêa, estabelecendo que o substitutivo rejeitado pela Câmara, aprovando-se apenas alguns dispositivos dele destacados, implicaria a remessa do texto à sanção presidencial, visto que a devolução ao Senado provocaria interminável repetição de idas e vindas de uma casa legislativa à outra e tornaria o processo legislativo interminável. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO. EMENDA SUPRESSIVA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM RETORNO AO SENADO FEDERAL. BICAMERALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 60, § 2º, DA CF/1988. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO REDACIONAL QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO NORMATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Alterações textuais de índole supressiva que não desvirtuem o cerne técnico normativo da proposta de emenda à Constituição não violam o art. 60, § 2º, da Constituição Federal. — Parecer pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    A presente ação direta de inconstitucionalidade não comporta seguimento, ante a perda superveniente de seu objeto, tendo exaurido seus efeitos diante do término da vigência do estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional em virtude da Pandemia da COVID-19. 



    Trata-se, in casu, de norma de vigência temporária, como se extrai dos arts. 1º e 7º, caput, da EC n. 106/2020, a seguir reproduzidos:



    Art. 1º Durante a vigência de estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional em razão de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia, a União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nesta Emenda Constitucional.



    Art. 7º O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e a vender: [...]



    A partir da descoberta da circulação do vírus em nosso território, foram adotadas importantes medidas legislativas, a saber: a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (que instituiu medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública), o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (declaração do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 (auxílio financeiro de R$ 600,00 a pessoas que preencham os requisitos legais), a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020 (instituição de regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações) e a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus), entre outras, em todos os níveis da federação. 



           Conforme preconizado pela Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, ato do Ministro de Estado da Saúde seria o competente para fixar a duração da situação de emergência, não podendo ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. Vejamos:



           Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020



           Art. 1º. [...] 



           § 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta Lei.



           § 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde.



           Pois bem. A Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou “Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional”, nos seguintes termos: 



PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020



Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).



           O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e



           Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;



           Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;



           Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS;



           Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e



           Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve:



           Art. 1º Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011.



Tal ato, contudo, foi expressamente revogado pela Portaria GM/MS Nº 913, de 22 de abril de 2022, a qual “Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020”.



Não subiste, portanto, o cenário jurídico que baseou o critério temporal de vigência da EC n. 106/2020, razão pela qual a presente ação deve ser extinta, ante a perda superveniente do seu objeto, na linha dos seguintes precedentes deste Tribunal: 



DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 5053 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2020); 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º, VI E XI; E 65, VI E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002 DO ESTADO DO MATO GROSSO. EXTENSÃO DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA ÀS PROCURADORIAS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO HIERÁRQUICO QUE INTEGRAM OS RESPECTIVOS PODERES EXECUTIVOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCISOS XI DO ARTIGO 2º E VI DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 111/2002 COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 590/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. [...] 7. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa de dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, máxime porque o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 8. In casu, a ação direta carece de objeto quanto aos incisos XI do artigo 2º e VI do artigo 65 da Lei Complementar estadual 111/2002, que sofreram alterações substanciais com o advento da Lei Complementar estadual 590/2017, razão pela qual se impõe o conhecimento, apenas, parcial. [...] (ADI 5029, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30-04-2020);



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. [...] 4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007. 5. O art. 22-A da Lei nº 9.096/1995 acrescentou como hipótese de justa causa, no inciso III do parágrafo único, a mudança de partido durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, a chamada “janela” de desfiliação. 6. Antes da introdução do art. 22-A da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral havia firmado entendimento, ao exame da Consulta nº 755-35, de que o prazo para filiação ao novo partido criado, sem a perda do mandato, seria de 30 (trinta) dias contados do registro do Estatuto do partido naquela Corte Eleitoral. 7. A medida cautelar concedida no bojo da ADI 5.398 solucionou a questão de direito intertemporal, ao conferir às agremiações recém criadas, cujos prazos para migração partidária ainda estavam em curso, o direito de não se submeter ao novo regramento, resguardando suas legítimas expectativas. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado. (ADI 4583, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2020);



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 77 ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. [...]. 1. Está prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos artigos 77, I a V; 83, I a VI, e parágrafo único; 84; 116; 117; 162, § 8º; 185; 246, caput e parágrafo único, em face da alteração realizada pelas Emendas Constitucionais Estaduais 7/1993; 10/1995; 24/2004; 33/2005; 35/2005. [...] 3. Está prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade quando exaurida a eficácia das previsões enfrentadas, considerando que a análise, nesses casos, acarreta o exame das situações fáticas ocorridas durante sua vigência. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos artigos 7º e 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. A alteração substancial havida em dispositivos constitucionais invocados como parâmetro de constitucionalidade em controle abstrato tem o condão de induzir à prejudicialidade das demandas. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao parágrafo único do artigo 160 da Constituição Estadual. [...] 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente. (ADI 282, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 28-11-2019);



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. [...] 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. [...] (ADI 2501, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 19-12-2008). 



 Ante o exposto, nego seguimento à ação direta direta de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente